Tribunal: STF
Processo: RvC 5428
Classe: RvC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-16
Data de publicação: 2013-05-16

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração na revisão criminal. Não cabimento contra decisão monocrática. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Matéria criminal. Repetição dos mesmos fundamentos deduzidos em ação anterior. Inadmissibilidade. Recurso não provido.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido do não cabimento de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática.



    3. O Supremo Tribunal Federal não admite a repetição de pedido anterior com as mesmas razões e os mesmos fundamentos desse, sem nenhuma inovação. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.